Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706795-95.2022.8.07.0015 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A RECORRIDO: JEFFERSON BORGES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM PÁGINA ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. PRAZO TRIENAL ULTRAPASSADO (ART. 206, § 3o, V, CC). TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONDUTA CRIMINOSA NOTICIADA SEM FIDELIDADE A APURAÇÃO FEITA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO PELO ÓRGÃO DE IMPRENSA. INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE NA MANUTENÇÃO DE REPORTAGEM REVELADORA DE SITUAÇÃO QUE DESTOA DA VERDADE SOB APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA MATÉRIA JORNALÍSTICA DO SÍTIO ELETRÔNICO EM QUE PUBLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese sub judice, a ação de reparação por danos morais foi ajuizada em 05/04/2022, a reportagem dita ofensiva a direitos da personalidade foi publicada em 20/06/2015, logo, superado o prazo trienal, operada está a prescrição da pretensão indenizatória. O reconhecimento da possibilidade de ser exigida, a qualquer tempo, a cessão de lesão ou ameaça a direitos da personalidade com fundamento no art. 12, caput, do Código Civil, não afasta a necessidade de que eventual pretensão indenizatória decorrente de ofensa a direito da personalidade seja exercida no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, da Lei Civil brasileira. 2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o ordenamento jurídico nacional adotou, como regra, a teoria da actio nata em sua vertente objetiva, segundo a qual a prescrição tem como marco inicial o momento em que violado o direito (art. 189, CC) – no caso, a data de publicação do material jornalístico sob litígio. A aplicação da vertente subjetiva fica, assim, restrita a situações absolutamente excepcionais em respeito à segurança jurídica e à previsibilidade, que é elemento essencial nas relações sociais. Prejudicial de mérito relativa a prescrição acolhida. 3. O valor da liberdade de imprensa deve preponderar sobre o valor do respeito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada quando existir interesse público na reportagem ou quando verossímil a informação. Se ausente o interesse público ou se faltar verossimilhança à notícia, estará quem a divulgou sujeito a responsabilização por abuso à liberdade de imprensa e desrespeito a direitos de personalidade alheios. 4. A imputação de fatos criminosos em flagrante dissonância com a conduta efetivamente apurada pela autoridade policial no período evidencia exercício abusivo da liberdade de informação pelo órgão de imprensa, de modo a justificar a exclusão da matéria jornalística do sítio eletrônico em que divulgada, até porque interesse público não há na manutenção de notícia que expõe fatos inverídicos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida. Sem majoração de honorários. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 8o e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, dos dois pedidos formulados na ação, decaiu apenas de um deles e em parte mínima. Requer que a parte recorrida arque com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, defende que os honorários devam incidir apenas sobre a questão em que houve a sucumbência e não sobre o valor total da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004